Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-69.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1000622-69.2019.8.11.9005 (PJE) 9FEITO NA ORIGEM: 1017419-72.2019.8.11.0000 (PJE / MS ORIGINÁRIO)
EMBARGANTE: WAGNER DE OLIVEIRA BLAN
EMBARGADO: DAYANE MONIKE DE SOUZA PEDROSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração aviados por WAGNER DE OLIVIRA BLAN contra a decisão que indeferiu a inicial de mandado de segurança aduzindo que no voto monocrático existe erro material, de onde, segundo sua ótica não existe a previsão legal do aviamento do Agravo Interno nas Turmas Recursais, não podendo ser aplicado de forma supletiva o regimento interno do TJMT, cabendo ao interessado unicamente o manejo do mandado de segurança para a busca do seu objetivo.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO
Após a detida análise dos autos, observa-se que o embargante tenta apenas rediscutir a matéria, de onde, a Turma Recursal sistematicamente tem aplicado o regimento interno do TJTM como norma subsidiária, nestes casos, pois, como devidamente explicitada existe a previsão de recurso, no artigo 79-D do Regimento Interno do TJMT, como delimitada na decisão que ora é objeto de embargos de declaração.
A decisão objurgada é clara e não demanda nenhum tipo de omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, erro material, não podendo ser acolhidos os embargos de declaração com o objetivo de revisar matéria devidamente decidida, sendo o caso de rejeição.
ISTO POSTO, conheço dos embargos de declaração e no mérito OS REJEITO, pela ausência da contradição, omissão ou obscuridade, nos moldes legais.
Em caso de aviamento de novos embargos de declaração ou de Agravo Interno, serão considerados como protelatórios e sujeitos às penas legais de multa previstas às espécies.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator